Tribunal: STF
Processo: RE 1464208
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ATO QUE DETERMINOU O RATEIO DA PENSÃO COM A FILHA INVÁLIDA DO EX-SERVIDOR. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO. SUSTAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO DA PENSÃO À COBENEFICIÁRIA. DESARRAZOABILIDADE. INVALIDEZ CONSTATADA POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MATÉRIA ATINENTE À POSSÍVEL ADULTERAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR E QUE A COBENEFICIÁRIA POSSUI VIDA SOCIAL INCOMPATÍVEL COM AS DOENÇAS ALEGADAS. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação interposta pelo Particular e Remessa Necessária em face da Sentença que concedeu, em parte, a Segurança requestada para determinar que o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA oportunize à Impetrante o direito ao contraditório e ampla defesa no bojo do Processo Administrativo que assegurou à cobeneficiária Débora Thainá de Oliveira Soares o direito à pensão por morte vitalícia, sem suspensão do benefício, salvo se proferida ulterior decisão Administrativa que entenda indevida a concessão do benefício.



    2. Sustenta a Recorrente que o ato Administrativo que retificou a Portaria n. 10/2014-INCRA/RN, para reconhecer a invalidez de Débora Thainá, tornando a pensão auferida pela cobeneficiária de temporária em vitalícia, acarretando redução de 50% do benefício da Impetrante, configurou ato ilegal por não ter assegurado o contraditório e a ampla defesa à Pensionista/Impetrante, em contrariedade à jurisprudência do STF. Alega que a decisão de Primeiro Grau merece reforma, em parte, posto que que deixou de determinar a suspensão do benefício concedido à cobeneficiária e o restabelecimento do valor integral dos proventos pagos à Impetrante. Nesse mérito, diz que se o ato Administrativo, ante a ilegalidade patente, não poderia continuar gerando direitos em favor da cobeneficiária, ou seja, a consequência natural da suspensão do ato Coator seria o restabelecimento do montante integral da pensão da forma como estava recebendo, em razão da leitura conjunta das Portarias n. 8/2014-INCRA/RN e INCRA/SR-19/N°10. Aduz, ainda, que a Sentença não analisou os argumentos contidos no writ no que aponta como fato determinante do interesse da Impetrante em participar do Processo Administrativo, a possível adulteração da data atribuída ao Laudo Particular que fora adotado pela Junta Médica Oficial para estabelecer a data do início da deficiência da cobeneficiária, o que indicia que a cobeneficiária não tem direito à pensão pleiteada.



    3. A Recorrente junta novos documentos sobre fatos dos quais só teria tomado conhecimento após a impetração, portanto, colacionados apenas nesse momento processual, com base no art. 435, § único, do CPC, e que constituiriam provas contundentes de que a cobeneficiária Debora Thainá levaria vida social totalmente incompatível com as graves doenças mentais alegadas, como fotos da cobeneficiária "realizando atividades de palestrante em igrejas, apresentando-se em eventos religiosos na qualidade de Musicista, tocando violão e cantando de forma afinada e com aparente coordenação e cognição invejáveis a pessoas aptas à vida civil, além de momentos de interações sociais, em que a ela mostra-se desenvolta e em perfeitas condições psíquicas", o que foi corroborado pelo Parecer Técnico Psiquiátrico produzido com base nessas provas.



    4. A Constituição Federal de 19/88 assegura aos litigantes, em Processo Judicial ou Administrativo, e aos acusados em geral o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV).



    5. Nos termos da Lei n. 9.784/99, restou conferido ao Administrado a "garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio" (art. 2º) e o direito a "ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas" (art. 3º). Além disso conforme o art. 9º, "são legitimados como interessados no processo administrativo aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada".



    6. Não obstante seja dever da Administração analisar e conceder pensão por morte aos dependentes do servidor falecido que comprovem preencher os requisitos legais autorizadores da Lei n. 8.112/90, repartindo igualmente entre os habilitados (art. 218), tratando-se de ato Administrativo cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais, a anulação/modificação do ato não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da participação efetiva no Processo Administrativo daqueles que terão modificada situação já alcançada. É que a presunção de legitimidade do ato Administrativo praticado não pode ser afastada unilateralmente, eis que é comum à Administração e ao Particular. Nesse sentido: "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor Público falecido. Pensão deixada a Viúva e a Companheira. Questionamento quanto à condição de ex-companheira. Nulidade do ato administrativo sem prévio processo administrativo. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Impossibilidade. 3. A garantia do direito de defesa contempla, no seu âmbito de proteção, todos os processos judiciais ou administrativos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF - RE 488.443 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-131 divulgação: 25-10-2007 publicação 26-10-2007 DJ 26-10-2007).



    7. No caso, a Recorrente percebia o benefício de pensão por morte em meação com a filha maior do instituidor, a Sra. Débora Thainá de Oliveira Soares. Quando a filha do de cujus atingiu a maioridade a sua cota-parte foi cessada, passando a ora Requerente a ser a única beneficiária da pensão, isso a partir de setembro/2021. Ocorre que, posteriormente, a Sr. Thainá requereu Administrativamente a conversão da pensão de temporária em vitalícia, sob o fundamento de que antes do óbito já era filha inválida. O INCRA deferiu o pleito emitindo ato de retificação da Portaria n. 10/2014-INCRA/RN para considerar a pensão da Sra. Thainá vitalícia, o que levou, em março/2022, a novo rateio do benefício auferido pela ora Recorrente.



    8. Aduz a Impetrante que o ato Administrativo de retificação violou o seu direito ao contraditório. De fato, quando da retificação da aludida Portaria n. 10/2014-INCRA/RN, a Impetrante já havia voltado a receber a pensão em seu valor integral, uma vez que Débora Thainá de Oliveira Soares já havia atingido os 21 anos de idade, o que havia motivado o término da divisão do benefício. Assim, o ato de retificação da Portaria praticado pelo INCRA/RN nitidamente repercutiu no campo de interesses individuais da postulante, dada a redução abrupta do valor percebido, não tendo havido qualquer comunicação do INCRA/RN à Impetrante, seja anterior ou posterior à prática do ato de retificação em questão. Portanto, ressai nítido o direito a participar do respectivo Processo Administrativo.



    9. Doutra sorte, desmerece guarida a pretensão da Demandante no sentido de que que seja determinado o imediato restabelecimento do pagamento da pensão por morte, no patamar de 100% dos proventos, como vinha ocorrendo antes do advento do ato Administrativo impugnado.



    10. Embora patente a ilegalidade do ato Administrativo que determinou a meação da pensão auferida pela postulante sem lhe garantir a participação no respectivo Processo Administrativo, não há que se olvidar que o ato impugnado concedeu o benefício vitalício à Sra. Débora Thainá com base em Laudo Oficial emitido por Junta Médica da Divisão de Perícia em Saúde da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, que atestou a invalidez da Requerente, com data anterior ao óbito do ex-servidor, o que denota a plausibilidade do direito ao benefício.



    11. Sendo assim, como se trata de verba de caráter alimentar, a sustação imediata do pagamento da pensão concedida à filha do ex-servidor se mostra medida desarrazoada e que malfere o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa brasileira (art. 1º, III, da CF/88).



    12. Quanto à alegação de houve possível adulteração do Laudo Particular utilizado pela Junta Médica Oficial para estabelecer a data do início da doença incapacitante, e que a cobeneficiária possuiria vida social incompatível com as doenças alegadas, como demonstrado no Parecer Psiquiátrico anexado ao apelo, tal questão não pode ser analisada na via do Mandado de Segurança por exigir dilação probatória. Ademais, a Impetrante terá oportunidade de invocar a matéria no âmbito do Processo Administrativo quando intimada para participar no feito, como já assegurado na Sentença.



    13. Mantida, pois, a Sentença guerreada em todos os seus termos. Apelação e Remessa Necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente